Tribunal: TJSP
Processo: 2246740-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e ilegalidade do flagrante, uma vez que o domicílio do paciente teria sido invadido pelos policiais. Pleito objetivando a revogação liminar da custódia preventiva e, no mérito, a determinação de que o paciente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e ilegalidade do flagrante, uma vez que o domicílio do paciente teria sido invadido pelos policiais. Pleito objetivando a revogação liminar da custódia preventiva e, no mérito, a determinação de que o paciente responda ao processo em liberdade, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Inocorrência de invasão de domicílio, visto que a proprietária do imóvel locado pelo paciente franqueou a entrada dos policiais. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que mantinha armazenados, em sua residência, 2.420 eppendorfs contendo um total de 5,6 kg de massa líquida de maconha. A vultosa quantidade de entorpecente apreendido e a existência de indícios de associação a outras pessoas para a prática da traficância denotam, a priori, a gravidade concreta das infrações a ele imputadas, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246740-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é paciente JEFFERSON
SANTOS DE OLIVEIRA, Impetrantes MIRIAN VIDAL DA SILVA e ERIKA KATIA
DA SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2246740-37.2019.8.26.0000
Comarca: Jandira
Impetrantes: ERIKA KATIA DA SILVA GOMES e MIRIAN VIDAL DA
SILVA
Paciente: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA
VOTO No 22.117
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, carência
de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e
ilegalidade do flagrante, uma vez que o domicílio do paciente teria
sido invadido pelos policiais. Pleito objetivando a revogação
liminar da custódia preventiva e, no mérito, a determinação de que
o paciente responda ao processo em liberdade, mesmo que
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a
expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu
favor. Não cabimento. Inocorrência de invasão de domicílio, visto
que a proprietária do imóvel locado pelo paciente franqueou a
entrada dos policiais. Presença dos requisitos do artigo 312 do
CPP. Paciente que mantinha armazenados, em sua residência,
2.420 eppendorfs contendo um total de 5,6 kg de massa líquida de
maconha. A vultosa quantidade de entorpecente apreendido e a
existência de indícios de associação a outras pessoas para a prática
da traficância denotam, a priori, a gravidade concreta das infrações
a ele imputadas, restando necessária, adequada e proporcional a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, contra
ato do MM. Juiz, Dr. André Luiz Tomasi de Queiróz, da 1a Vara do
Foro da Comarca de Jandira, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão
cautelar.
Sustentam as impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
concreta, a desproporcionalidade da prisão, pontuando não constar,
no decisum, o nome do paciente. Aduzem, ainda, ter havido
ilegalidade no flagrante, uma vez que o domicílio do paciente teria
sido invadido pelos policiais, que lá adentraram em virtude de
denúncia anônima. Ressaltam, por fim, ser o paciente primário,
possuidor de domicílio no distrito da culpa, de ocupação lícita e de
família constituída, sendo pai de uma criança de 8 anos.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja suspensa,
cautelarmente, a prisão preventiva do paciente, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu benefício e, ao final, seja a
ordem concedida, pare reconhecer o seu direito de responder ao
processo em liberdade, mesmo que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Indeferiu-se a liminar (fls. 146/151).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 155/157) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 160/170).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 12/144) que, em 25 de
setembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido
denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da
Lei 11.343/06.
Consta na denúncia (fls. 113/115) que, na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dos fatos, por volta de 9h30, na Rua Monte Castelo, no 100, casa 3,
Vila Rolim, em Jandira, policiais civis, em diligência para apurar
denúncia anônima envolvendo tráfico de entorpecentes, dirigiram-se
ao local, onde existem cinco casas locadas, tendo sido atendidos pela
proprietária, Sra. Rosângela S. de S., que lhes permitiu o ingresso em
seu imóvel e indicou qual era a casa de n.o 3, locada para o ora
paciente, franqueando-lhes novamente a entrada, desta feita no
domicílio de Jefferson.
No local, os agentes encontraram uma bolsa
contendo 2.420 invólucros plásticos contendo 5,6 kg de massa líquida
de maconha, consoante o laudo de constatação às fls. 49/51.
Também foram encontrados documentos pessoais do paciente,
inclusive um indicando que ele trabalhava nas Lojas Americanas.
Indagada, a proprietária esclareceu que quem
a procurou para a locação do imóvel foi o indivíduo Isaias (vulgo
“macaco”), residente na mesma rua, no no 172 e, diante da
informação, os policiais dirigiram-se ao imóvel indicado e lá
encontraram Isaías que, indagado, respondeu que conhecia o
paciente, afirmou ter intermediado a locação do imóvel em que ele
reside e confirmou o seu local de trabalho.
Ato contínuo, os agentes dirigiram-se ao centro
de distribuição das Lojas Americanas, onde localizaram o paciente
que, indagado sobre as drogas, admitiu as estar guardando, em sua
residência, a pedido de “Macaco” (Isaías), que confirmou ter
conhecimento do fato e acrescentou que foram deixadas na casa de
Jefferson a pedido de outra pessoa, conhecida como “Alemão do
Açougue” (Bruno Fernando Manhani Garcia), sendo que este, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
5
vez, procurava um local para armazenar o entorpecente pertencente a
um indivíduo de nome Jessé.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao
paciente e a Isaias, que foram conduzidos à presença da autoridade
policial.
Em audiência de custódia, realizada em 26 de
setembro de 2019 (fl. 78), a autoridade impetrada converteu a prisão
em flagrante de ambos em preventiva (fls. 73/77), para a garantia da
ordem pública e com vistas a assegurar a aplicação da lei penal,
ressaltando a enorme quantidade de entorpecente apreendido, a
denotar que o paciente e Isaías integram associação criminosa
voltada à prática da traficância.
Após apresentar a resposta à acusação (fls.
118/119), a defesa postulou, em 23 de outubro p.p., a revogação da
prisão cautelar (fls. 133/134), pleito indeferido pela autoridade
impetrada (fls. 141/142), por inexistirem fatos novos aptos a ensejar a
alteração da decisão que a decretou, remanescendo presentes os
seus fundamentos.
Observa-se, da leitura dos autos de origem,
que, em 13 de novembro p.p., o paciente ofereceu resposta à
acusação, encontrando-se o feito no aguardo da notificação do corréu
Isaías.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
66/67), verifica-se que o paciente é primário e possuidor de bons
antecedentes.
Preambularmente, cumpre registrar que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
6
contrário do alegado pelas impetrantes, o nome do paciente consta na
decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva,
exarada por ocasião da realização da audiência de custódia, e que
está colacionada às fls. 62/66 daqueles autos. Uma vez que o termo
de audiência juntado à fl. 67 deve ser lido em conjunto com o decisum
em comento, não há que se falar em ilegalidade do ato de conversão.
Ainda, no tocante à aventada invasão de
domicílio do paciente, que teria sido cometida pelos policiais
responsáveis pela ocorrência, observa-se que, após terem eles
recebido denúncia anônima de que grande quantidade de
entorpecente estaria armazenada na residência de Jefferson,
dirigiram-se à rua indicada e, lá chegando, encontraram, como já
anteriormente assinalado, a proprietária do imóvel por ele locado,
Rosângela S. de S., que, consoante sua própria declaração, feita em
sede policial (fl. 20), lhes franqueou a entrada, primeiro em sua casa
e, na sequência, na casa de número três, onde mora Jefferson. Uma
vez que foi localizada, na residência do paciente, vultosa quantidade
de entorpecente, caracterizando a situação de flagrância, constata-se
não restar configurada a aventada invasão, visto que a inviolabilidade
do domicílio, prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
não é absoluta, sendo o flagrante delito uma das exceções
expressamente previstas pelo texto constitucional.
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, muito embora exista, em tese, a
possibilidade de se conceder a liberdade provisória para o delito de
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
haja vista a vultosa quantidade de entorpecente apreendido na
ocorrência, o expressivo número de invólucros para sua embalagem
(2.420 eppendorfs contendo 5,6 kg de massa líquida de maconha),
bem como a existência de indícios de que o paciente tenha se
associado a outras pessoas para a prática da traficância, fatos que
denotam, a priori, a gravidade concreta dos delitos a ele imputados,
bem como a maior reprovabilidade da conduta de Jefferson,
afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção de
sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas.
Assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Consigne-se, ainda, que não obstante a
constatada primariedade de Jefferson, apurada em consulta ao
sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), deve-se observar
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
8
que este fato, bem como eventuais registros de residência fixa e
ocupação lícita, não impede a decretação de sua custódia preventiva,
quando os requisitos para tal estiverem presentes, como no caso em
tela.
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
9
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas, mostra-se de rigor a manutenção da prisão
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246740-37.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator